Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-95.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000651-95.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 973.578.121-20 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA, CARTÓRIO DE PROTESTO E ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO DE TERCEIRO CONFORME DETERMINAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 160561691), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando os reclamados a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acrescentou que por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá, desde a data da prolação desta sentença, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o recorrente Estado de Mato Grosso alega:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Necessidade de manutenção das multas de trânsito;

3)

Responsabilidade do autor pela comunicação de venda.

O recorrente DETRAN, por sua vez, assevera:

1)

Competência exclusiva do Estado de Mato Grosso;

2)

Inexistência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em fevereiro de 2020, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos e Multas em face dos demandados (Processo no 1000563-28.2020.8.11.0055 - Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT).

Aduz que a
ação foi julgada procedente para declarar a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão e, consequentemente, dos débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos.

Acrescentou que os reclamados deveriam proceder com a transferência de todos os ônus decorrentes da propriedade do veículo
sub judice
(multas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento), para o nome de Alexssandro Dimas Monfardini. Tal determinação deveria alcançar os débitos já lançados na dívida ativa, devendo a SEFAZ proceder a regularização. Ainda, determinou que o DETRAN/MT anotasse a comunicação de venda.

Argumenta que desde o trânsito em julgado da sentença (13/10/2021) até os dias atuais, os demandados não realizaram a baixa das restrições de protesto no cartório e nos órgãos de proteção ao crédito, situação que o impossibilitou de proceder com o financiamento habitacional, mesmo tendo todos os outros requisitos preenchidos.

Inicialmente, vale ressaltar que não merece guarida o argumento de ilegitimidade passiva arguido pelos demandados, uma vez que a determinação imposta no processo 1000563-28.2020.8.11.0055 é solidária, não tendo havido recurso quanto a este ponto no momento oportuno.

Pois
bem, a
responsabilidade civil dos reclamados é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do órgão estatal para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
. (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral em razão da manutenção indevida do nome do autor em dívida ativa e cartório de protesto, mesmo tendo havido determinação judicial em sentido contrário, sendo
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(Recurso Inominado no 8010559-23.2016.8.11.0005. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 05/06/2018). Destaquei.

Ademais, a parte autora conseguiu comprovar que a permanência das restrições em seu nome a impediu de concluir um financiamento habitacional.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
determinando, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023